Tribunal: TJSP
Processo: 1073645-35.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização. Demanda julgada parcialmente procedente. Serviço de telefonia. Relação jurídica não comprovada devidamente. Negativação indevida. Telas sistêmicas e faturas acostadas aos autos que não se mostram suficientes para comprovação da efetiva contratação. Falha na prestação de serviço (artigo 14, do Código de Defesa do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização. Demanda julgada parcialmente procedente. Serviço de telefonia. Relação jurídica não comprovada devidamente. Negativação indevida. Telas sistêmicas e faturas acostadas aos autos que não se mostram suficientes para comprovação da efetiva contratação. Falha na prestação de serviço (artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor). Cancelamento do débito irregularmente inscrito. Dano moral. Inocorrência. Existência de outras inscrições em nome da parte autora. Inteligência da Súmula no385, do C. STJ. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.